Tribunal: TJSP
Processo: 2062978-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora no rosto dos autos – R. decisão que determinou a restituição de valor depositado pela devedora ante a recusa dos credores, devedores do terceiro interessado, ora agravante, que promoveu a penhora no rosto dos autos – Ato de disposição do direito pelo credor que não atinge terceiros, os quais tem direito ao recebimento de seu crédito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora no rosto dos autos – R. decisão que determinou a restituição de valor depositado pela devedora ante a recusa dos credores, devedores do terceiro interessado, ora agravante, que promoveu a penhora no rosto dos autos – Ato de disposição do direito pelo credor que não atinge terceiros, os quais tem direito ao recebimento de seu crédito. Inteligência do artigo 860 do CPC e precedente desta C. Câmara de Direito Privado – Recurso provido para revogar a decisão que determinou a do valor depositado nos autos, nos limites do crédito do agravante.